Tribunal: TJES
Processo: 0028448-82.2018.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Repetição de indébito; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-08-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0028448-82.2018.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESPOLIO DE VERA LUCIA SILVA VITALINO

APELADO: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. VALORES RECEBIDOS INDEVIDAMENTE APÓS O ÓBITO DO SEGURADO. RESPONSABILIDADE DO ESPÓLIO. RESTITUIÇÃO INTEGRAL. NEGADO PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo ESPÓLIO DE VERA LUCIA SILVA VITALINO contra sentença proferida em ação de repetição de indébito ajuizada pelo INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO (IPAJM), que julgou procedente o pedido inicial, condenando o espólio a restituir valores recebidos indevidamente após o falecimento da segurada, utilizados para despesas médicas e funerárias.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a utilização dos valores pelos herdeiros para despesas funerárias justifica a exclusão da obrigação de ressarcimento; (ii) estabelecer se é cabível a compensação dos valores recebidos com eventual benefício de auxílio-funeral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 884 do Código Civil impõe o dever de restituição para evitar enriquecimento sem causa, ainda que ausente a má-fé dos sucessores.

A responsabilidade do espólio pela devolução dos valores pagos após o óbito da segurada subsiste independentemente do destino dado à quantia recebida, conforme jurisprudência consolidada deste Tribunal.

A Lei Complementar Estadual nº 282/2004, em seu art. 16, § 2º, determina a devolução integral de valores recebidos indevidamente de autarquia previdenciária, independentemente de dolo ou fraude.

Não há previsão legal no âmbito do IPAJM para pagamento de auxílio-funeral, razão pela qual não se admite a compensação dos valores recebidos.

O pedido de parcelamento do débito deve ser tratado diretamente com a autarquia, não sendo o Poder Judiciário competente para impor condições nesse sentido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A utilização de valores recebidos indevidamente para despesas funerárias não afasta a obrigação do espólio de restituí-los à entidade previdenciária.

O espólio é responsável pela restituição integral dos valores pagos após o óbito do segurado, independentemente de boa-fé dos sucessores.

Não cabe compensação entre valores recebidos indevidamente e eventuais benefícios de auxílio-funeral inexistentes na legislação específica do órgão previdenciário.

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 884 e 1.997; LC/ES nº 282/2004, art. 16, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Apelação Cível nº 0014400-84.2019.8.08.0024, Rel. Des. Julio Cesar Costa de Oliveira, 1ª Câmara Cível, j. 14.11.2024; TJES, Apelação Cível nº 0025876-56.2018.8.08.0024, Rel. Des. Marianne Judice de Mattos, 1ª Câmara Cível, j. 01.06.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL
Nº 0028448-82.2018.8.08.0024

APELANTE:
ESPÓLIO DE VERA LUCIA SILVA VITALINO

APELAD
O
: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESP
Í
RITO SANTO

RELATOR: DES.
FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de apelação cível interposta pelo

ESPÓLIO DE VERA LUCIA SILVA VITALINO

em razão da sentença proferida pelo MM Juiz de Direito da 5ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória, por meio da qual, nos autos da “
ação
condenatória por repetição de indébito
”
ajuizada pelo
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESP
Í
RITO SANTO
, julgou procedentes os pedidos iniciais.

Em suas razões (id. 12246872), sustenta o recorrente que os herdeiros da falecida agiram de boa-fé, porquanto o valor recebido foi utilizado para pagamento das despesas com funeral, sendo portanto legítimo seu uso.

Aduz ainda que, apesar de a legislação estadual não prever especificamente o benefício do auxílio-funeral, já existe regulamentação nesse sentido no INSS, de forma que deve ser analisada a possibilidade de compensação, de forma a excluir a condenação dos herdeiros ao ressarcimento integral do referido valor
.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito do recurso.

A autarquia estadual propôs ação visando ao ressarcimento dos valores indevidamente depositados na conta da beneficiária, Vera Lucia Silva Vitalino, após seu falecimento, em 14/12/2013, totalizando R$3.714,73 (três mil, setecentos e quatorze reais e setenta e três centavos).

Em contestação, os herdeiros informaram que, acreditando que o valor depositado em conta pertencia à falecida, utilizaram para pagamento de despesas médicas e funeral, pugnando pelo parcelamento do débito, caso fosse esse o entendimento do juízo de origem.

Prolatada sentença, restou julgado procedente o pedido inicial, determinando o espólio a ressarcir a quantia atualizada de R$5.377,83 (cinco mil, trezentos e setenta e sete reais e oitenta e três centavos).

Pois bem.

Analisando os autos, consta do “Mapa Cheque” o importe pago pelo IPAJM após o óbito (fl. 17), bem como o encaminhamento de ofício ao Banco Banestes, solicitando o bloqueio do
quantum
(fls. 19/20) e ofício-resposta comunicando a impossibilidade de estorno do respectivo valor, ante a ausência de saldo na conta informada (fls. 22).

Ainda, tem-se por incontroversa a utilização do respectivo valor pelos herdeiros da falecida.

Quanto ao direito de restituição dos valores depositados em conta de segurado falecido, o entendimento deste Tribunal é de seguinte teor:

ACÓRDÃO EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. VALORES RECEBIDOS INDEVIDAMENTE APÓS O ÓBITO DO SEGURADO. RESTITUIÇÃO INTEGRAL. RESPONSABILIDADE DO ESPÓLIO. PRINCÍPIO DO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. ART. 884 DO CÓDIGO CIVIL. RECURSO PROVIDO. 1.
Com o falecimento do segurado, cessam os direitos ao recebimento de proventos de aposentadoria, sendo devida a restituição dos valores indevidamente pagos após o óbito, sob pena de enriquecimento sem causa, nos termos do art. 884 do Código Civil. 2. A Lei Complementar Estadual nº 282/2004 prevê, em seu art. 16, § 2º, que o recebimento indevido de benefícios implica na devolução integral dos valores auferidos, independentemente de dolo, fraude ou má-fé.

3. A responsabilidade do espólio abrange a totalidade dos valores indevidamente recebidos até a partilha definitiva dos bens, conforme art. 1.997 do Código Civil, sendo irrelevante se os valores foram sacados por terceiros.
4. Recurso conhecido e provido. Data: 14/Nov/2024. Órgão julgador: 1ª Câmara Cível. Número: 0014400-84.2019.8.08.0024. Magistrado: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA. Classe: APELAÇÃO CÍVEL

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPETIÇÃO DO INDÉBITO – BENEFÍCIO DE APOSENTADORIA – PAGAMENTOS REALIZADOS INDEVIDAMENTE – MORTE DA BENEFICIÁRIA – RESTITUIÇÃO DEVIDA – MONTANTE A SER RESTITUÍDO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Considerando que a de cujus faleceu no dia 15/09/2013, fazendo jus ao valor do benefício referente aos 14 (quatorze) primeiros dias do mês, a autarquia deve receber o valor de R$ 2.679,22 (dois mil, seiscentos e setenta e nove reais e vinte e dois centavos), referente ao mês de outubro, e R$ 1.364,86 (mil, trezentos e sessenta e quatro reais e oitenta e seis centavos), concernentes aos dias em que a ex-segurada não poderia mais receber o benefício.
2. O art. 405 do Código Civil/2002 estabelece que a contagem dos juros de mora incia-se a partir da citação inicial. Assim, no caso dos autos, os juros de mora devem ser contados a partir da data da citação do apelado. 3. A redação do art. 43, parágrafo único, da LC nº 282/2004, à época do falecimento da autora, aponta a incidência de multa de 2% (dois por cento) nos casos de débitos para com o IPAJM que não se tratarem de contribuições e complementações não recolhidas. Logo, incide a multa de 2% sobre o valor devido. 4. Recurso conhecido e não provido. Data: 01/Jun/2023. Órgão julgador: 1ª Câmara Cível. Número: 0025876-56.2018.8.08.0024. Magistrado: MARIANNE JUDICE DE MATTOS. Classe: APELAÇÃO CÍVEL

Por fim, destaco não haver que se falar em compensação, porquanto, conforme bem delineado pelo apelado, não há previsão de pagamento, pelo órgão previdenciário, de despesas com funeral, sendo tal encargo do espólio.

Destaco também que o pleito de parcelamento de pagamento deverá ser submetido ao IPAJM, em fase de cumprimento de sentença, não cabendo qualquer deliberação a respeito no âmbito do presente recurso.

Por todo o exposto, conheço do apelo, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Via de consequência, majoro os honorários advocatícios em 1% (um por cento), ressalvado, contudo, o disposto no art. 98, §3º, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)